Tribunal: TJPA
Processo: 0878098-66.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878098-66.2023.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: ELIANA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA. DIREITO CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I.

Caso em exame.

1.A apelante insurge-se contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, alegando ser imprescindível a intimação pessoal do autor, antes da extinção por abandono.

II- Questão em discussão.

2.A questão em discussão consiste na possibilidade de extinção sem resolução do mérito, com fundamento no art.485, IV do CPC sem a realização de intimação pessoal do autor antes da extinção.

II.

Razões de decidir

3. Nos termos do entendimento do STJ “1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.”

IV. Dispositivo e Tese

4.Apelação Cível conhecida e desprovida.

Tese de Julgamento:
Após análise, entende-se que a decisão de primeiro grau está em consonância com o ordenamento jurídico, pois a inercia da parte em promover a citação do réu enseja a extinção do processo sem resolução do mérito.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
em face da sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão, tramitada na 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, ajuizada contra
ELIANA DO NASCIMENTO
.

O Juízo Singular proferiu sentença com a seguinte parte dispositiva:

“Nesse sentido, considerando-se que o recolhimento das custas de diligência do Oficial de Justiça é ato de patente condição de desenvolvimento do processo, conforme o caput do art. 82 do CPC, entendo que, não recolhidas as custas processuais mesmo após a intimação do procurador regularmente constituído, inclusive com a advertência de penalidade, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.”

Inconformada, a Instituição Financeira interpôs apelo alegando que a extinção não deve prosperar, uma vez que no caso de extinção sem resolução do mérito por abandono, mostra-se indispensável a intimação pessoal do autor. Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso.

Sem contra razões.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,24 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Verifico, inicialmente, que o Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

Das Razões Recursais

Cinge-se a controvérsia recursal, acerca de suposta nulidade da sentença vergastada que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, incisos IV do NCPC, com a seguinte fundamentação:

"Nesse sentido, considerando-se que o recolhimento das custas de diligência do Oficial de Justiça é ato de patente condição de desenvolvimento do processo, conforme o caput do art. 82 do CPC, entendo que, não recolhidas as custas processuais mesmo após a intimação do procurador regularmente constituído, inclusive com a advertência de penalidade, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Isto posto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com base no art. 485, inciso IV do CPC."

O caso não necessita de maiores delongas.

Como se verifica, a extinção do feito se deu em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, na medida em que o autor deixou de recolher as custas para expedição de novo mandado a fim de possibilitar a devida citação, tendo permanecido inerte quando instado para tanto, situação enquadrada na previsão do inciso IV do artigo 485 do CPC, abaixo transcrito:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

Compulsando os autos, verifico que a parte autora foi intimada para

complementar as custas processuais

(ID 21723806) e manteve-se silente.

Na oportunidade, deveria o autor ter adotado as providências para dar andamento ao processual, porém, não o fez, impedindo o desenvolvimento válido do processo com a devida citação do réu, ora apelado.

Desta forma, impõe-se a manutenção da sentença, nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.719.385 - RO (2018/0012186-1)

(...)

Da violação do art. 485, IV, do NCPC.

A Corte de origem, ao apreciar a matéria, destacou o seguinte:

Analisando as razões de recurso, bem como os atos processuais precedentes à extinção do feito, tenho que seu inconformismo não merece amparo.

Compulsando os autos, verifico na decisão de Id n. 1794245 a magistrada deferiu o pedido do recorrente de suspensão do feito, pelo prazo de 30 (trinta) dias, ante a não obtenção de êxito na localização do requerido.

Transcorrido o prazo, o apelante pleiteou o arquivamento provisório do processo, para realização de diligências a fim de localizar o apelado.

Como bem pontuado pela magistrada, a extinção, no presente caso, decorre da inércia do recorrente em indicar os meios necessários para a citação do recorrido.

Desse modo, tenho como acertada a sentença extintiva, visto que para o desenvolvimento válido e regular do processo é imperiosa a promoção da citação, com vistas especialmente a se formalizar a triangulação processual, integrando a parte ré a relação jurídica processual (e-STJ, fls. 127).

Da leitura, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu que não tendo sido formada a relação processual, ante a falta de citação do réu, é possível que o magistrado proceda à extinção do processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, estando em conformidade com a jurisprudência desta Corte sobre o tema.

A propósito, vejam-se precedentes:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.

EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL (FALTA DE CITAÇÃO). INTIMAÇÃO DA PARTE. DESNECESSIDADE.

1. A falta de citação do réu, embora transcorridos cinco anos do ajuizamento da demanda, configura ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, ensejando sua extinção sem exame do mérito, hipótese que prescinde de prévia intimação pessoal do autor.

2. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1.302.160/DF, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Terceira Turma, julgado em 04/02/2016, DJe 18/02/2016 - grifou-se)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO FEITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 267, IV, DO CPC - INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE - § 1º DO MESMO DISPOSITIVO - DESNECESSIDADE - ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE - ALEGAÇÃO DE DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL - AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA RECURSO IMPROVIDO.

(AgRg no REsp 1.129.569/PE, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Terceira Turma, julgado em 1º/10/2009, DJe 23/10/2009) Nessas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso especial.

Não tendo sido fixados na origem, deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11 do NCPC.

Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra esta decisão estará sujeito ao cabimento de multa (arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do NCPC).

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2018.

Ministro MOURA RIBEIRO

Relator

(REsp n. 1.719.385, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 08/02/2018.) (grifos nossos)

Assim, ante a inércia do autor, que deixou de indicar o correto endereço para a citação do réu, mesmo após a intimação para tanto, correta a aplicação do artigo 485, IV, do CPC.

2. Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO do recurso de apelação interposto e NEGO PROVIMENTO à apelação para manter a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 18/10/2024